Tribunal: TJDFT
Processo: 0752995-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEFEITOS APRESENTADOS NO AUTOMÓVEL. PREEXISTENTE À AVENÇA. TROCA DE PEÇAS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Cinge-se a controvérsia a analisar se os defeitos apresentados no veículo do autor acarretam a rescisão contratual com fundamento em vício oculto.
3. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, estabelece no art. 18 a responsabilização de fornecedores de produtos pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, com possibilidade de restituição da quantia paga ou abatimento do preço.
4.Na hipótese é incontroversa a existência de defeitos apresentados no veículo logo após a sua aquisição e a necessidade de substituição de peças para sanar o defeito em período superior a 30 dias.
5. Uma vez demonstrado vício do produto, forçoso é reconhecer o direito do consumidor de desfazimento do negócio, com o consequente retorno das partes ao estado anterior à celebração da venda do bem.
6. No tocante aos danos materiais houve parcial comprovação das despesas decorrentes do defeitos apresentados no veículo.
7. O evento narrado não tem o condão de gerar dano moral, mormente porque não evidenciada pelo requerente qualquer situação capaz de atingir os direitos da sua personalidade, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade.
8. Em face da sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.